Tribunal: TJPA
Processo: 0843542-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843542-38.2023.8.14.0301

APELANTE: JOAO TADEU GARCIA MARTINS, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., JOAO TADEU GARCIA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO ETÁRIA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO AOS 65 ANOS. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COBRANÇA INDEVIDA POR LONGO PERÍODO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por seguradora e por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos morais e restituição de indébito, declarou a nulidade de cláusula que previa o cancelamento automático do seguro aos 65 anos, condenou a ré ao pagamento de danos morais, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de contrato de seguro em relação de consumo; (ii) estabelecer a validade de cláusula contratual que impõe limite etário para manutenção do seguro; (iii) determinar a legitimidade da restituição em dobro dos valores cobrados após o alegado cancelamento do contrato; e (iv) aferir a existência e o quantum da indenização por danos morais, bem como a adequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC quando a pretensão decorre de falha na prestação de serviço securitário, afastando-se a prescrição anual do Código Civil.

4.

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, com incidência das normas protetivas do CDC e prevalência sobre o regime civilista.

5.

Considera-se abusiva e nula a cláusula que prevê cancelamento automático do seguro por critério etário, por violar a boa-fé objetiva e impor desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente idoso.

6.

Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta da seguradora que mantém a cobrança de prêmios por mais de uma década após a idade limite e posteriormente invoca a cláusula para cancelar o contrato.

7.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva e solidária da seguradora na cadeia de consumo, sendo irrelevante a alegação de culpa da estipulante.

8.

Autoriza-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados diante da ausência de engano justificável e da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Configura-se dano moral in re ipsa diante da frustração da legítima expectativa do consumidor idoso e da falha grave na prestação do serviço securitário.

10.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do tribunal.

11.

Mantém-se o percentual base de honorários advocatícios, com majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC às pretensões indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviços securitários.

2.

É nula a cláusula contratual que estabelece cancelamento automático de seguro com base exclusivamente em critério etário, por violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

3.

A cobrança indevida prolongada, sem engano justificável, enseja restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

4.

O cancelamento indevido de seguro de vida com violação da legítima expectativa do consumidor idoso configura dano moral in re ipsa.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustado conforme a jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 27, 42, parágrafo único, e 51, I e IV; CPC, art. 85, §§2º e 11; CC, art. 206, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2241818/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800367-14.2022.8.14.0144, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800286-10.2023.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de JOÃO TADEU GARCIA MARTINS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
e por
JOÃO TADEU GARCIA MARTINS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Restituição do Indébito.

A sentença recorrida lançada ao ID nº 27758170 julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por JOÃO TADEU GARCIA MARTINS para:

a) declarar a nulidade da cláusula contratual que previa o encerramento automático do plano securitário ao atingir o segurado a idade de 65 anos, por violação aos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e às normas do Estatuto do Idoso, com fundamento no art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor;

b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula 54/STJ);

c) condenar a demandada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor após o implemento da idade de 65 anos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; e

d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 27758171), a SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição anual, com fundamento no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, bem como no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC (Tema 02 – REsp 1.303.374/ES), sustentando que todas as pretensões decorrentes de contrato de seguro submetem-se ao prazo prescricional de um ano; no mérito, alega, em síntese:

a) a validade da cláusula contratual que limita a cobertura até os 65 anos de idade, por se tratar de disposição expressa e inerente à natureza atuarial do contrato;

b) que a responsabilidade pela cobrança dos prêmios seria da estipulante (associação), inexistindo falha na prestação do serviço;

c) a impossibilidade de restituição dos valores pagos, por se tratar de contraprestação válida do contrato;

d) a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento;

e) subsidiariamente, requer a aplicação de prazo prescricional trienal e a redução do valor da indenização por danos morais.

Por sua vez, JOÃO TADEU GARCIA MARTINS também interpôs recurso de apelação (ID nº 27758176 ), aduzindo, em síntese:

a) a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta da seguradora;

b) a elevação da verba honorária sucumbencial para patamar superior ao mínimo legal, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido; ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença nesses pontos.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

JOÃO TADEU GARCIA MARTINS, em contrarrazões ao recurso da seguradora (ID nº 27758180), sustenta:

a) a inaplicabilidade da prescrição anual, defendendo a incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC;

b) a abusividade da cláusula contratual que impõe limitação etária, por violação à boa-fé objetiva e por colocar o consumidor em desvantagem exagerada;

c) a legitimidade da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e

d) a manutenção da condenação por danos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso da ré.

De igual modo, a SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. apresentou contrarrazões ao recurso do autor (ID nº 27861204), defendendo:

a) a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de ausência de conduta ilícita e de que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano;

b) a manutenção do valor fixado a título de danos morais, caso mantida a condenação;

c) a adequação da verba honorária arbitrada pelo juízo de origem, requerendo o desprovimento do recurso autoral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pela rejeição da preliminar de prescrição e pelo desprovimento das apelações, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, destacando a natureza consumerista da relação, a abusividade da cláusula etária e a configuração do dano moral.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço e passo a analisá-los conjuntamente, dada a interdependência das matérias.

A controvérsia central reside na validade da cláusula contratual que estabelece um limite etário para a vigência de contrato de seguro de vida/previdência e nas consequências jurídicas de sua aplicação e da conduta das partes.

2. PRELIMINARES

2.1. Da prescrição

A seguradora apelante suscita a aplicação do prazo prescricional de 1 (um) ano, previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, para as pretensões do segurado contra o segurador.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevalecem sobre as regras gerais do Código Civil.

A pretensão do autor não se limita a uma simples cobrança de indenização securitária, mas decorre de um fato do serviço, qual seja, a falha na prestação do serviço consistente na manutenção de cobranças com base em contrato que a própria seguradora considerava extinto e cujo cancelamento se deu de forma abusiva.

Nesses casos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é de reconhecer a aplicação do prazo de 5 anos em ações que visam à reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços securitários, conforme o art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. JUROS DE MORA. TAXA SELIC INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada por EVANILDO JOSÉ DA SILVA. A sentença declarou a inexistência do débito referente a descontos de seguro não contratado, condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além da condenação em custas e honorários sucumbenciais de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a prescrição aplicável à pretensão de devolução de valores descontados indevidamente; (ii) a regularidade da contratação do seguro de acidentes pessoais; (iii) a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção dos valores devidos; e (iv) a adequação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição: O prazo prescricional aplicável às ações que visam à restituição de valores indevidamente descontados é de 5 anos, conforme o art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto, conforme entendimento pacífico do STJ. No presente caso, o último desconto ocorreu em julho de 2022, e a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Portanto, não há prescrição a ser reconhecida.

Regularidade do negócio jurídico: A ré não juntou aos autos o contrato que comprovasse a autorização do apelado para a contratação do seguro, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso II, do CPC. A ausência de comprovação do consentimento do autor caracteriza a nulidade do negócio jurídico, devendo ser declarada a inexistência do débito.

Restituição em dobro: Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável no presente caso. A modulação dos efeitos prevista no EAREsp nº 676.608/RS não altera a aplicabilidade da restituição em dobro ao caso concreto, uma vez que os descontos ocorreram após a publicação do referido acórdão.

Taxa SELIC: O STJ possui entendimento consolidado de que a taxa SELIC é aplicável apenas em hipóteses específicas previstas em lei, como na restituição ou compensação de tributos federais. No presente caso, a correção dos valores deve ser feita pelo INPC, conforme determinado na sentença, sendo inaplicável a taxa SELIC.

Honorários sucumbenciais: Os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10%, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Não há justificativa para redução, uma vez que o percentual está dentro dos limites legais e é compatível com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de 5 anos, conforme o art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto.

A ausência de comprovação da contratação válida de seguro justifica a declaração de nulidade do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A taxa SELIC é inaplicável às condenações de restituição de indébitos em contratos de consumo, devendo ser utilizado o índice de correção monetária previsto na sentença.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, estão em conformidade com os parâmetros legais, sendo inviável a redução.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 27 e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II, e art. 85, § 2º; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 727.842/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 14/12/2007; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto do Exmo. Desembargador – Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003671420228140144 22558767, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Considerando que a ação foi ajuizada dentro do lapso temporal de cinco anos a contar da ciência do dano, não há que se falar em prescrição.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Da nulidade da cláusula de limite etário e violação da boa-fé objetiva

A controvérsia central reside na validade da cláusula contratual que prevê o encerramento automático do contrato securitário ao atingimento da idade de 65 anos pelo segurado.

O art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

O contrato foi firmado em 2002. O autor completou 65 anos em 2010. A seguradora, em vez de encerrar o contrato conforme a cláusula que agora invoca, continuou a cobrar e a receber os prêmios mensais por mais de 13 anos, gerando no consumidor a legítima expectativa de que a cobertura estava mantida.

Tal conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A seguradora não pode, após mais de uma década se beneficiando dos pagamentos, valer-se de uma cláusula que ela mesma ignorou para, subitamente, cancelar o contrato e frustrar a expectativa do segurado, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável na relação de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar comportamentos contraditórios em relações contratuais, especialmente em contratos de seguro, onde a boa-fé é elemento essencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA SEGURADA . DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA DE QUE TINHA DOENÇA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO NÃO FAZ PRESUMIR MÁ-FÉ . OMISSÃO DA SEGURADORA EM EXIGIR DECLARAÇÃO DA SEGURADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU LAUDOS MÉDICOS. NEGATIVA EM IMPLEMENTAR A COBERTURA. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO DA SEGURADORA ATENTATÓRIO À BOA-FÉ OBJETIVA . ATITUDE CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ORA AGRAVANTE. 1 . Se a seguradora, no momento da assinatura do contrato de seguro prestamista, não exigiu que a segurada firmasse declaração sobre seu estado de saúde pretérito, tampouco que apresentasse documentos e/ou laudos médicos, não pode negar a cobertura securitária levando em conta, simploriamente, que teria a segurada conhecimento de diagnóstico de doença preexistente à contratação, pois a má-fé não se presume, deve ser demonstrada, o que não ocorre na espécie.
2. A seguradora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da segurada, adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), quando nega a cobertura securitária
. 3 . Agravo provido para dar provimento ao recurso especial do Espólio.

(STJ - AgInt no AREsp: 2241818 SP 2022/0349461-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - LEGITMIDADE PASSIVA – EMPRESA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CAIXA SEGURADORA – TEORIA DA APARÊNCIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DA SEGURADA - NEGATIVA DE PAGAMENTO – CLÁSULA LIMITATIVA DE IDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E DE QUALQUER RESSALVA – ACEITAÇÃO DOS RISCOS POR PARTE DA SEGURADORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico. 2-Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts . 20, 25, § 1º, do CDC. 3-
No caso em apreço, é fato incontroverso que a segurada falecida contava com idade superior a sessenta (65) anos na data da adesão à apólice – tal fato é alegado em exordial, e utilizado como fundamento da ré em suas razões recursais. 4-Ocorre que, se quando da formalização da avença, a seguradora não verificou a impossibilidade de abrangência do seguro em relação a segurada e aceitou a contratação, inclusive recebendo o valor do prêmio, não pode agora, após a ocorrência do sinistro, invocar referida cláusula em detrimento dos beneficiários, fato que vai de encontro à boa-fé objetiva.
5-É certo que é responsabilidade da seguradora, ao formular o negócio jur&iacute;dico, ser diligente e verificar a qualificação dos segurados, para constatar se efetivamente compatível com a espécie de contrato a ser firmado pelas partes . fy; text-justify: inter-ideograph;">>6-Não tendo se desincumbido de verificar a situação dos segurados, não pode a seguradora invocar o não enquadramento da segurada nos limites etários para justificar a não cobertura securitária. 7- Desse modo, ao fornecer um seguro de vida em grupo sem adoção das devidas cautelas em relação à impossibilidade de abrangência pelo limite etário, a seguradora ré aceitou a contratação e assumiu o risco, restando devido o pagamento da indenização securitária no presente caso. 8-Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL; CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e apelado GRACILIANO TEODORO NUNES . Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0801019-89.2021.8 .14.0136, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, Tribunal Pleno)

Ademais, a cláusula que impõe o cancelamento do seguro de vida com base exclusivamente no critério etário é abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Ela esvazia o próprio objeto do contrato, que é garantir tranquilidade financeira justamente na fase da vida em que o risco de sinistro (morte) é estatisticamente maior. A sua aplicação indiscriminada configura prática discriminatória contra o idoso, vedada pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e pelo art. 230 da Constituição Federal.

Nesse contexto, a cláusula contratual impugnada revela-se abusiva e, portanto, nula de pleno direito, devendo ser mantida a declaração de nulidade proferida na origem.

3.2. Da restituição em dobro

A sentença condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos após o autor completar 65 anos. A seguradora alega engano justificável, atribuindo a responsabilidade pela cobrança à associação estipulante.

A tese não se sustenta.

A cobrança indevida perdurou por 13 anos. Não se trata de um erro pontual, mas de uma falha grave e continuada na gestão de seus próprios contratos. A responsabilidade da seguradora é objetiva e solidária na cadeia de consumo, não podendo ser transferida a terceiros perante o consumidor.

A ausência de engano justificável e a demonstração de que a cobrança decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva autorizam a devolução em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.3. Do dano moral

Ambas as partes recorrem quanto ao dano moral. A seguradora pede seu afastamento ou redução, e o autor, sua majoração.

O dano moral, no caso, é evidente (
in re ipsa
). A situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Um consumidor idoso, que contribuiu por mais de duas décadas para um plano de seguro/previdência, descobre que o contrato foi unilateralmente cancelado com base em uma cláusula nula, após a própria seguradora tê-lo mantido ativo por 13 anos de forma irregular.

A quebra da legítima expectativa, a insegurança e a aflição geradas por tal conduta são inegáveis e configuram dano moral passível de compensação.

No que tange ao
quantum
indenizatório, contudo, assiste parcial razão à seguradora apelante. A fixação do valor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, a fim de compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

Este E. Tribunal de Justiça, em casos de falha na prestação de serviços que resultam em descontos indevidos em benefícios de consumidores hipervulneráveis, tem se posicionado no sentido de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para atender à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reiteração de condutas ilícitas pelo ofensor. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS. A sentença declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou o cancelamento imediato dos descontos e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 563,40 por danos materiais, ambos com correção monetária e juros pela taxa SELIC, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A Apelante limitou sua insurgência ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução por alegada desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo e desproporcional, a ponto de justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com dupla finalidade: compensar a vítima e desestimular condutas ilícitas por parte do ofensor.

A conduta da Apelante é grave, pois realizou descontos indevidos diretamente sobre o benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, sem respaldo contratual, caracterizando violação à dignidade do consumidor e à sua subsistência
.

A fixação em R$ 5.000,00 não configura enriquecimento sem causa, pois a indenização por dano moral não se limita ao prejuízo patrimonial, considerando-se o abalo psíquico, a confiança rompida e a abusividade da conduta empresarial.

O valor arbitrado mostra-se compatível com a jurisprudência da Corte em casos semelhantes envolvendo consumidores hipervulneráveis e falha grave na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável deve observar a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se restringindo ao valor do prejuízo material.

É legítima a fixação de indenização em R$ 5.000,00 quando configurada prática abusiva contra idoso analfabeto, sem contrato válido que autorize os descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto, embora se reconheça conformidade com jurisprudência da Corte em casos análogos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002861020238140054 33382575, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, embora a conduta da ré seja grave, a redução do valor da indenização de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) promove a adequação do julgado aos precedentes desta Corte, mantendo o equilíbrio e a proporcionalidade da condenação.

3.4. Dos honorários advocatícios

O autor pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

O percentual de 10% foi fixado em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, que estabelece o mínimo legal. Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo de tramitação do processo, o percentual fixado na sentença remunera adequadamente o trabalho advocatício, não havendo justificativa para sua majoração.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., unicamente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença neste ponto.

b)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por João Tadeu Garcia Martins.

Diante da sucumbência mínima do autor, mantenho a condenação da ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, majorando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (já atualizado), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026